Tribunal: STF
Processo: HC 193839
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     



    I – Não comprovação da situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou da impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Inviabilidade do pedido. Precedentes. 



    II – Agravo interno não provido.